Tribunal: STF
Processo: AI 436883
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-04-04
Data de publicação: 2006-04-04

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Agravo de
instrumento contra decisão que nega processamento a recurso
extraordinário em recurso de revista. 3. APPA. Natureza Autárquica.
4. Execução por precatório. 5. Art. 173. Inaplicabilidade.  6.
Agravo regimental a que se nega provimento